Tribunal: TJBA
Processo: 8006025-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006025-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE LEITE GUIMARAES LTDA

Advogado(s)
:
CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA, CEZAR TELLES FILHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. C DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE. TENTATIVA DA PARTE AGRAVANTE DE PAGAR A PRESTAÇÃO EM ABERTO ADMINISTRATIVAMENTE. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. BOA FÉ CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em tela, ao analisar mais detidamente os autos, observa-se que a parte admite que deixou de pagar parcelas em atraso, mas que demonstrou interesse em renegociar a dívida, tendo o banco iniciado as negociações por via aplicativo whats app. A parte anexou aos autos conversa no aplicativo demonstrando o interesse de pagar as parcelas em aberto. 2 Assim, entendo que houve boa-fé contratual, não cabendo ao agravado dificultar a regularização do pagamento com a medida de busca e apreensão, com a consequente necessidade de pagamento da integralidade do contrato. 3. Houve falha na constituição de mora em razão de um comportamento abusivo da instituição financeira que não oportunizou o pagamento por via administrativa de parcelas em atraso. 4. Caberia ao banco o dever de mitigar o próprio prejuízo, tomando as medidas possíveis para o não agravamento do dano, o que não o fez quando impediu o pagamento da parcela em atraso. 5. A comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8006025-38.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA JOSE LEITE GUIMARAES LTDA e como Agravado BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A .

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .